Tribunal: TJPA
Processo: 0003189-62.2016.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003189-62.2016.8.14.0065

APELANTE: JOSE MARIA MARINHO DA SILVA, ENILDA TEODORO SAMPAIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 E ARTIGOS 12 E 16, AMBOS DA LEI N.º 10.826/2003. PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO.
EX OFFICIO
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NO TANGE AO ART. 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ATUAÇÃO POLICIAL. ELEMENTOS PROVA IDÔNEOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Um fator insuperável incide sobre a questão meritória no que pertine ao ilícito do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, qual seja, a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
In casu
, relativamente ao delito em comento, o réu restou condenado à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, cujo lapso prescricional se opera em 04 (quatro) anos, a teor do que disciplina o art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro. Em observação às hipóteses elencadas no art. 117, do CPB, extrai-se que a exordial acusatória fora recebida pelo Juízo em 06/05/2016 (ID 12521146), e a sentença prolatada em 30/11/2021, de maneira que, entre tais marcos interruptivos alcançou-se o período superior ao necessário ao termo do prazo prescricional (5a6m24d).

2. Nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. Caso em que, do arcabouço probatório, nota-se que a ação policial decorreu de sólidas informações e diligências prévias relacionadas à figura do recorrente como traficante integrante de organização criminosa no Município de Xinguara/PA. Oportuno sobrelevar, ademais, informações relacionadas à autorização dos moradores para o ingresso policial no domicílio vistoriado, fato, inclusive, confirmado pelo réu em juízo.

4. Recurso conhecido e improvido, declarando-se, todavia,
ex officio
, a teor dos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V, do CPB, extinta a punibilidade do apelante no que concerne ao tipo penal do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
declarando-se, todavia,
ex officio
, extinta a punibilidade do apelante no que concerne ao tipo penal do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA MARINHO DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA (ID 12521153), que o condenou, como incurso nos tipos penais elencados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 12 e 16, ambos da Lei n.º 10.826/2003, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Narra a
peça incoativa
(ID 1251145):

“(...) os acusados, na manhã de 17.03.2016, no endereço residencial dos mesmos, foram flagrados mantendo em depósito substância entorpecente ‘crack’, munições, acessórios e equipamentos de armas de uso restrito, celulares etc. enterrados no seu quintal, deflagrados em operação com apoio do NAI-SUL Redenção, chefiado pelo delegado de polícia Alécio nunes Neto, agentes da DEPOL Xinguara, Redenção e Parauapebas sob comando do delegado Gabriel Henrique Alves.

Consta a apreensão de:
32 embalagens da substância conhecida como ‘crack’, pesando aproximadamente 320g (revendidos a R$ 200,00 cada); 50 munições calibre 380, intactas; 19 munições calibre 38, intactas; 01 luneta de precisão, marca CBC; 01 acessório de arma de fogo, tipo silenciador; 05 celulares de marcas variadas.
Na casa ao lado, também de propriedade dos acusados, foram apreendidos: 03 celulares, marcas variadas; 01 motocicleta Honda NXR Bros, placa QDW-9211, cor preta; 01 motocicleta Honda, modelo POP 100, cor vermelha, placa OTR-5824.

Narra-se que os acusados teriam assumido a chefia de uma organização criminosa atuante no tráfico, roubo e assassinatos, em toda a região sul e sudeste do Pará, antes ocupado por EDIMAR TEODORO SAMPAIO, vulgo ‘EDINHO’, irmão de Enilda, morto ao tentar fuga no presídio de Marabá/Pa, onde cumpria pena por tráfico de drogas, alvejado por disparo de arma de fogo, efetuado por um dos policiais de plantão.

A referida organização criminosa foi investigada por uma força tarefa da polícia civil regional, desde 2014, a operação ‘NOÉ I’. O caso em apuração foi levando pela equipe policial de Parauapebas após interceptar informações de um descarregamento de droga nesta cidade, em 24.03.2016, para subsidiar o assassinato do policial que disparou contra ‘EDINHO’, em vingança à sua morte.

Constatou-se que os acusados dissimulavam sua prática criminosa com atividades laborais lícitas do seu dia-a-dia, ele mecânico, ela consultora de cosméticos. Contudo, fazerem (sic) do quintal de sua casa o depósito de drogas e munições proibidas, era na casa ao lado, também pertencente a eles, apesar de locada a terceiros, que faziam fracionamento da droga e sua embalagem.

Os acusados tem dois filhos menores, (...) a quem corromperam e expuseram a perigo, quicá, utilizando-os na traficância. Constatado na abordagem policial e, confirmado por envio de correspondência da acusada ao filho, quando presa, denotando-se que os filhos são conhecedores e participavam da referida atividade criminosa dos pais. Cartas em anexo.

Em sede policial, os denunciados negam autoria delitiva, permanecendo em silêncio ante o interrogatório, fazendo questão de comentar apenas no ato em que seu advogado teve a palavra e lhes perguntou do momento da abordagem policial, reclamando excessos na mesma, inclusive, de que teria sido espancados, apesar de não constar quaisquer sinais de agressões, conforme se afere do auto de exame de corpo de delito, em anexo.

Ademais, os acusados possuem histórico criminoso, José Maria já respondeu por tráfico na Comarca de Tucumã/PA, Enilda, além de irmã do famoso ‘Edinho’, teve sua irmã e sua genitora denunciadas, também por tráfico. No celular da acusada, há arquivos de foto expondo drogas, armas e munições, além de depósitos bancários em valores vultosos, em vários comentos, comum à prática criminosa de tráfico com integração a organização criminosa, docs. em anexo.”

Em
razões recursais
(ID 12521153), sustenta a defesa a tese de nulidade processual, por violação de domicílio, em face da ausência de fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais na residência do apelante. Nesses termos, roga a defesa absolvição do acusado, diante da ilicitude das provas colhidas quando da busca e apreensão produzida de maneira arbitrária.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12521214), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

Ab initio
, vislumbra-se equívoco no cômputo da pena definitiva irrogada ao apelante, cuja mácula,
data venia
, não pode vir a ser suprida por esta Corte revisora, sob pena de
reformatio in pejus
, diante de recurso exclusivo da defesa.

A que se pode notar, o réu foi condenado à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do tipo penal do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006; à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incurso no tipo penal do art. 12, da Lei 10.826/2003; e, à 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em decorrência do ilícito do art. 16, do Estatuto do Desarmamento.

Inobstante, ao proceder a soma das reprimendas na fase do concurso material de crimes, consoante art. 69, do CPB, claudicou o Juízo ao deixar de computar ao réu a pena relativa ao art. 16, da Lei n.º 10.826/2003, de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, assim dispondo:

“Desta feita, fica a pena restritiva de liberdade definitivamente dosada em 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, todos no equivalente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.”

Tais apontamentos, entretanto, devem ser formulados apenas com cunho de esclarecimento, de vez que qualquer alteração por este Tribunal, ensejaria, como ao norte mencionado,
reformatio in pejus
ao recorrente.

Passa-se ao exame do recurso.

1. PRELIMINAR: Extinção da punibilidade. Prescrição retroativa. Art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. Declaração
ex officio
:

Um fator insuperável incide sobre a questão meritória no que pertine ao ilícito do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, qual seja, a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

In casu
, relativamente ao delito em comento, o réu restou condenado à pena definitiva de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, cujo lapso prescricional se opera em 04 (quatro) anos, a teor do que disciplina o art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

Em observação às hipóteses elencadas no art. 117, do CPB, extrai-se que a exordial acusatória fora recebida pelo Juízo em 06/05/2016 (ID 12521146), e a sentença prolatada em 30/11/2021, de maneira que, entre tais marcos interruptivos alcançou-se o período superior ao necessário ao termo do prazo prescricional (5a6m24d).

Nesse conjuntura, há de ser declarada,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu no que tange ao art. 12, da Lei n.º 10.826/2003.

2. MÉRITO: Pleito absolutório. Nulidade. Violação de Domicílio. Ilicitude de provas:

Cinge-se o apelo em voga na tese de nulidade processual, por violação de domicílio, em face da ausência de fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais na residência do apelante. Nesses termos, roga a defesa absolvição do acusado, diante da ilicitude das provas colhidas quando da busca e apreensão produzida de maneira arbitrária.

Não vislumbra-se, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se do arcabouço probatório, a ação policial decorreu de sólidas informações e diligências prévias relacionadas à figura do recorrente como traficante integrante de organização criminosa no Município de Xinguara/PA.

Nos termos da prova alinhavada, no ano de 2014, durante a Operação Policial Noé I, foi preso o nacional EDIMAR TEODORO SAMPAIO, vulgo “EDINHO”, o qual era líder chefe de uma associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e grupo de extermínio, na cidade de Xinguara e região. Durante o cumprimento de sua pena na cidade de Marabá, no ano de 2016, “EDINHO” acabou baleado e morto por policial militar que estava de serviço na ocasião. Após a morte do citado sujeito, a polícia obteve conhecimento de que parte da facção que ele integrava estaria se organizando para ceifar a vida do policial que o baleou. Que a ré Enilda (absolvida nos presentes autos), irmã de “EDINHO”, passou a chefiar, na companhia do apelante em epígrafe, seu marido, o tráfico naquele município e região.

Extrai-se que no dia 24/03/2016, a equipe da polícia civil de Parauapebas obteve a informação que ENILDA e JOSE MARIA receberiam uma grande quantidade de entorpecente, o qual seria vendido no intuito de financiar a execução do referido policial militar.

Em diligências, para identificação e localização das pessoas que executariam a missão de matar o policial militar, foi identificada a residência de Enilda e José Maria, ora apelante, no Município de Xinguara. Segundo apurado, eles seriam os mandantes do crime de homicídio, e estariam guardando o armamento da execução e a droga a ser vendida para financiamento da execução.

Ao ser procedida diligência ao imóvel do casal, em revista ao local, foram encontrados, nos fundos da casa, 25 (vinte e cinco) embrulhos de “cocaína”, massa total de 4,795g e 25 (vinte e cinco) embrulhos de “maconha”, no tal de 43,526g, além de 50 (cinquenta) munições calibre .380, 19 (dezenove) munições, calibre 38, 01 (uma) luneta de precisão CBC, 01 (um) acessório de silenciados de arma de fogo e 05 (cinco) celulares de diversas marcas. Em imóvel ao lado, alugado pelos réus a terceiros, que evadiram-se no ato, também foi observado forte odor característico da substância conhecida como “crack”.

Cite-se o Auto de Apreensão à ID 12521140, pág. 09; o Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica, à ID 12521140, pág. 23; o Laudo de Perícia de Constatação do armamento, à ID1251151, pág. 35; e o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo à ID 12521152, pág. 11.

Oportuno sobrelevar, ademais, informações relacionadas à autorização dos moradores para o ingresso policial no domicílio vistoriado, fato, inclusive, confirmado pelo réu em juízo.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de crime no local, autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de razoável suspeita do cometimento de crime naquele local.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Há de se ressaltar que o apelante, em interrogatório judicial, confessa a autoria criminosa, ratificando a apreensão da droga e do armamento no quintal de sua residência, alegando que era apenas ele quem guardava e comercializava o entorpecente e guardava os artefatos bélicos, sem a participação de qualquer outro membro da família.

Com efeito, o depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Assim, não há falar em ilicitude de provas, as quais revelam-se
seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, declarando-se, todavia,
ex officio
, a teor dos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V, do CPB, extinta a punibilidade do apelante no que concerne ao tipo penal do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/07/2023